Tribunal: TCU
Processo: 039.951/2019-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Especial do Esporte em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União mediante convênio que teve como objeto ações do Programa Segundo Tempo.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Especial do Esporte do Ministério da Cidadania em desfavor de Germano Jácome Patriota, ex-prefeito de Ielmo Marinho/RN (2001/2004), e da Prefeitura Municipal daquele município, pela não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio do Convênio CV ME 428/2007, que tinha por objeto ações voltadas ao programa "Segundo Tempo"; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. excluir o Município de Ielmo Marinho/RN da relação processual; 9.2. julgar irregulares as contas do Sr. Germano Jácome Patriota (XXX.396.704-XX), com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, e 209, inciso III, do Regimento Interno do TCU; 9.3. condenar o Sr. Germano Jácome Patriota (XXX.396.704-XX), com fundamento no art. 19, caput , da Lei 8.443/1992, c/c o art. 210 do RI/TCU, ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 23, inciso III, alínea "a", da Lei 8.443/1992, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados da data indicada até a data do efetivo recolhimento e com o abatimento de valores acaso já satisfeitos, na forma prevista na legislação em vigor: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 11/3/2008 28.047,26 7/5/2009 84.556,28 7/5/2009 27.632,74 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial da dívida, caso não atendida a notificação, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.5. autorizar, desde logo, caso solicitado e o processo não tenha sido remetido para cobrança judicial, o pagamento da dívida em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217 do Regimento Interno/TCU, fixando-se o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada mês, devendo incidir sobre cada valor mensal os correspondentes acréscimos legais, na forma prevista na legislação em vigor, sem prejuízo de alertar o responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela implicará o vencimento antecipado do saldo devedor; 9.5. encaminhar cópia deste acordão ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Rio Grande do Norte, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas que entender cabíveis; 9.6. notificar o Ministério da Cidadania e os responsáveis acerca da presente deliberação.